Tribunal: CARF
Processo: 10980.904249/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904249/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de outubro de 2022
Recorrente
SULZER PUMPS WASTWATER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 01/01/2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido
ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904249/2012-03
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904249/2012-03

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-89.777, proferido pela 7a
Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 63/71).
A DCOMP eletrônica no 14841.88505.291209.1.3.04-9001 (fls. 06/10) foi
transmitida, em 29/12/2009, para declarar a compensação do débito nela especificada, com crédito
oriundo de pagamento indevido de débito do imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) período de
apuração 01/01/2005.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 020775963, de 03/04/2012 (fl. 02), conforme abaixo disposto, exarado
em pela Delegacia da Receita Federal de Curitiba/PR, segundo o qual restou decidido NÃO
HOMOLOGAR a compensação consignada na DCOMP eletrônica.
Características do DARF
PERÍODO DE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO
DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
01/01/2005
5706
85.174,00
05/01/2005
Utilização dos Pagamentos Encontrados para o DARF Discriminado no
PER/Dcomp
NÚMERO DO
PAGAMENTO
VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/
PERDCOMP(PD)/DÉBITO(DB)
VALOR
ORIGINAL
UTILIZADO
4835232188
85.174,00
Db: cód 5706 PA 01/01/2005
85.174,00
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir
das características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um ou
mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando disponibilidade para extinção das importâncias veiculadas na declaração de
compensação:
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Asseverou que, no ano-calendário de 2005, apurou despesa de juros sobre capital
próprio no valor total de R$ 360.075,00, sobre este valor houve a apuração de débito de IRRF no
valor de R$ 54.011,00, conforme planilha anexa (doc. 03), contudo, pela confrontação dos
documentos apresentados, verificou-se que o DARF teria sido recolhido no valor de R$
85.174,00.
Portanto, verificado o recolhimento a maior, transmitiu à RFB, em 29/12/2009, o
PER/DCOMP n° 14841.88505,291209:1.3.04-9001 (doc. 08), objeto do presente manifesto,
requerendo a utilização do crédito relativo ao pagamento a maior de IRRF sobre juros sobre
capital próprio, no valor histórico de R$ 31.480,86.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904249/2012-03

Afirmou que teria preenchido incorretamente a DCTF relativa a janeiro de 2005,
na qual deveria ter informado o valor adequado do débito de IRRF — em consonância com seus
demais documentos — ora anexos (docs. 04 e 05), bem como as informações relativas ao DARF.
Defendeu que não se pode em hipótese alguma admitir o não reconhecimento do
crédito e a não homologação da compensação em questão, pela simples existência de erro formal
no cumprimento de obrigação acessória.
Pugnou pela aplicação dos princípios da verdade real e da essência sobre a forma
(ou da realidade sobre a forma).
Asseverou que o C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF vem
decidindo que a Autoridade Administrativa, trilhando pelo rumo dos princípios expressos na
Constituição Federal, não deve se apegar ao formalismo exacerbado, impossibilitando o
exercício de um direito cristalino, pela ocorrência de mero erro formal.
A d. DRJ, por sua vez, ante a ausência de provas hábeis a comprovar a certeza e
liquidez do pretenso crédito, julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
Importa acentuar que a mera alegação de equívoco, em relação aos dados originalmente
confessados em DCTF perfaz evidenciar, tão somente, a mera intenção de reduzir o
tributo que serviu de diretriz para a análise da origem do crédito e alicerce para as
inferências reportadas no despacho decisório, assim, denotando o único propósito de se
estabelecer uma tênue conexão com as alusões que tencionam persuadir a autoridade
julgadora acerca de pretensa lidimidade do importe noticiado na DCOMP eletrônica.
Outrossim, a planilha acostada aos autos com cálculos do juros sobre capital próprio
que informa serem o valor correto, por si só nada comprovam., tampouco a DIPJ seria
pertinente para este fim. Nota-se a desídia do requerente quanto à rigorosa observância
das normas de regência das matérias inerentes à lide e, notadamente, a absoluta ausência
de instrução dos autos com material probante que exprima materialmente as arguições
tuteladas na defesa.
(...)
Nestes termos, a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento
deve ser conduzida mediante juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente
conjugada com a escrituração contábil e demonstrações financeiras, firmadas e
regularmente levados a registro no órgão competente, à época dos fatos, as quais devem
ser mantidas em boa ordem e conservados, sob a responsabilidade do sujeito passivo, a
fim de serem colocadas à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
enquanto não ocorrida a prescrição do créditos tributários conexos aos fatos atrelados à
declaração de compensação e outras conexas ao pretenso direito creditório, conforme
disciplina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados
das respectivas Demonstrações Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário,
devidamente escriturados e registrados na forma da legislação de regência,
evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais atrelados ao montante da base
imponível que entende pertinente, sua apuração e recolhimentos correspondentes,
compulsando-se com a evolução do saldo da conta patrimonial de controle do indébito
tributário, sem prejuízo da observância dos pressupostos legais norteados pelo art. 166
do Código Tributário Nacional, visto que a origem do crédito em apreço deriva de
sujeição passiva exercida na condição de responsável tributário.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904249/2012-03

Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações, não tem
a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o
Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de
material probatório em conformidade com a legislação tributária.
(...)
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade material
relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer
aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, regulamentado
pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), condições estas
que não ficaram configuradas no momento do ingresso da manifestação de
inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 19 de março de 2020 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, de fl. 76), apresentou recurso voluntário em 31 de julho de 2020, assim
manejado (fls. 79/86).
DA TEMPESTIVIDADE
Assevera que os prazos processuais estão suspensos na Receita Federal do Brasil
entre 23/03/20 e 31/08/20, por força da Portaria RFB 543/20 (e suas posteriores alterações –
Portarias RFB no 936/20, 1.087/20 e 4.105/20 (doc. 01).
Considerando que a Recorrente tomou ciência do acórdão que rejeitou sua
Manifestação de Inconformidade em 19/03/20 (fl. 74), o prazo final para a interposição do
Recurso Voluntário será 01/10/20, motivo pelo qual é tempestivo o presente Recurso.
DO MÉRITO
A Recorrente afirmou que no dia 30/12/04 promoveu lançamento de despesa com
juros sobre o capital próprio (JCP) em seu Livro Diário (Doc. 2) no montante de R$ 567.828,00
(conta 5014). Sobre este valor, calculou e lançou a despesa de IRRF (15%) pelo pagamento de
JCP que seria paga no mês seguinte, no valor de R$ 85.174,00 (conta 2172), contudo, tais
valores teriam sido calculados de forma incorreta, tendo sido estornados no 31/12/04.
Assim novos lançamentos teriam sido feitos nas mesmas contas (5014 e 2172):
JCP no montante de R$ 360.075,00 (conta 5014); e IRRF no valor de R$ 54.011,00 (conta 2172),
conforme se verifica no Livro Diário (doc. 02).
Aduz que as despesas com juros sobre capital próprio (R$ 360.075,00) também
teriam sido corretamente informadas pela Recorrente na DIPJ 2005 (ano calendário 2004) – ficha
6A, linha 35 (fls. 35 a 38 dos autos).
Neste caminhar, a Recorrente teria pago o IRRF originalmente lançado no Livro
Diário (R$ 85.174,00), antes dos estornos e dos lançamentos corretos que diminuíram a despesas
de JCP e IRRF. O montante superior ao efetivamente devido foi pago por meio de DARF (fl. 50
dos autos) e posteriormente declarado na DCTF de janeiro de 2005 (fls. 40 e 42 dos autos).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904249/2012-03

Defende assim que o DARF correspondente ao IRRF sobre as despesas com JCP
recolhido no valor de R$ 85.174,00 corresponde a um pagamento a maior, posto que o valor
corretamente devido é da ordem de R$ 54.011,00, devidamente registrado nos documentos
fiscais e contábeis.
Por tal motivo, a Recorrente transmitiu à RFB, em 29/12/09, o PER/DCOMP no
14841.88505.291209.1.3.04-9001 (fls. 6 a 10 dos autos), requerendo a utilização do crédito
relativo ao pagamento a maior de IRRF sobre JCP, no valor histórico de R$ 31.480,86.
Confirma que a Recorrente que, por evidente equívoco, preencheu incorretamente
a DCTF relativa a janeiro de 2005, na qual deveria ter informado o valor adequado do débito de
IRRF – em consonância com seus demais documentos fiscais e contábeis.
Assevera que a analise creditória se baseou apenas nas informações constantes na
DCTF, levando ao entendimento da inexistência do IRRF pago a maior e, consequentemente,
não homologar a compensação.
Defende o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação em
questão, ante a simples existência de erro formal no cumprimento de obrigação acessória,
especialmente quando tenta comprovar cabalmente a verdade dos fatos por meio de documentos
contábeis (Livro Diário), fiscais (DIPJ) e financeiros (DARF).
Desta forma, demonstrado o equívoco formal cometido pela Recorrente no
preenchimento da DCTF, bem como a inequívoca existência e procedência do crédito de IRRF
pelo pagamento a maior de IRRF na competência de jan/05, deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário, para o fim de homologar integralmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 14841.88505.291209.1.3.04-9001.
DA JUNTADA DO LIVRO DIÁRIO
Esclareceu que quando da apresentação da manifestação de inconformidade, em
autos ainda físicos à época, a Recorrente juntou à defesa o Livro Diário de 12/04, por meio do
qual se comprova os lançamentos contábeis de despesas com JCP e IRRF efetuados pela
Recorrente.
Contudo, com a posterior digitalização dos autos, referido documento deixou de
constar na cópia integral do processo digitalizado – muito provavelmente, devido a algum
equívoco por parte da RFB no momento da digitalização. Restou apenas a capa do documento
(fls. 39 dos autos).
Assim, amparada mais uma vez nos princípios da Verdade Material e Formalismo
Moderado, a Recorrente anexa ao presente Recurso o Livro Diário de 30/12/04 (Doc. 02 do
presente Recurso), a fim de que se evitem quaisquer alegações de que não houve a devida
comprovação do direito ao crédito da Recorrente, tal como constou indevidamente no acórdão
recorrido, confirmando-se que houve pagamento a maior de IRRF na competência de jan/05.
É o relatório.
Voto
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904249/2012-03

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte SULZER PUMPS WASTWATER BRASIL LTDA.
DA ADMISSIBILIDADE
Por oportuno, vale analisar a tempestividade do recurso em tela.
Dadas as medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo
novo coronavírus (COVID-19), a Secretaria da Receita Federal do Brasil suspendeu, por meio do
artigo 6° da Portaria RFB n° 543, de 20 de março de 20201, os prazos para a prática de atos
processuais até o dia 31 de agosto de 2020 (na última atualização).
In casu, considerando que a Recorrente foi intimada do acórdão supracitado no dia
19 de março de 2020, o lapso temporal para interposição do recurso voluntário somente expirará
no dia 1o de setembro de 2020, dia útil consecutivo ao término do interregno disposto no diploma
normativo acima destacado.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA LIDE
O objeto do litígio é o possível pagamento a maior de IRRF, código de Receita
5706, período de apuração 01/01/2005, no montante de R$ 85.174,00, recolhido em 05/01/2005.
O DARF correspondente ao IRRF sobre as despesas com JCP teria sido recolhido
a maior no valor de R$ 85.174,00, posto que o valor corretamente devido seria da ordem de R$
54.011,00.
Em sede de Manifestação de Inconformidade defendeu a tese de lapso manifesto
no preenchimento do montante do débito confessado na DCTF atinente ao mês de Janeiro de
2005, sustentando a sua alegação acerca da existência do indébito tributário amparando-se na
DIPJ de fls. 36/38 e planilha de cálculo de Juros sobre Capital próprio (fls. 34).
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no art. 156,
inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional –
CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado pelo sujeito
passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do art. 170 do
CTN, in verbis:

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904249/2012-03

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
Assim, verifica-se que embora o contribuinte alegue que o valor foi informado
incorretamente em DCTF, o fato é que na aludida declaração o valor consignado de IRRF código
5707 é exatamente R$ 85.174,00.
Nada obstante as alusões que cogitam demonstrar a inconsistência das conclusões
expressas no despacho decisório, compete elucidar que tal iniciativa, por si só, não permite
corroborar a pretensão demandada, porquanto carente de prova contundente à aferição do
cumprimento dos pressupostos de existência e validade do crédito postulado, bem como a
disponibilidade patrimonial da importância reivindicada para exercício da compensação
declarada.
Importa acentuar que a mera alegação de equívoco, em relação aos dados
originalmente confessados em DCTF perfaz evidenciar, tão somente, a mera intenção de reduzir
o tributo que serviu de diretriz para a análise da origem do crédito e alicerce para as inferências
reportadas no despacho decisório, assim, denotando o único propósito de se estabelecer uma
tênue conexão com as alusões que tencionam persuadir a autoridade julgadora acerca de pretensa
lidimidade do importe noticiado na DCOMP eletrônica.
Outrossim, a planilha acostada aos autos naquilo que a Recorrente chamou de
“Livro Diário de 30/12/04” (fl. 92) que informaria o valor correto do juros sobre capital próprio,
por si só nada comprova, pois tratam-se de lançamentos soltos, estando desacompanhados de
quaisquer elementos/documentos que lhe deram suporte, também sentiu-se falta dos
lançamentos contábeis que deram vazão ao aludido valor de juro sobre capital próprio, além da
ausência das formalidades extrínsecas, tampouco a DIPJ seria pertinente para este fim, conforme
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação, na contraposição de declarações e em
lançamento contábeis soltos, poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo
art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Destarte, para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado no pedido de
compensação, é imprescindível demonstrar documentalmente, a composição da Base de Cálculo
e as deduções permitidas em lei, conjuntamente com o lançamento nos livros oficiais, tais como
Diário, Razão, ou qualquer escrituração que se revista do caráter de prova. A escrituração
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904249/2012-03

contábil/fiscal (revestida de suas formalidades intrínsecas e extrínsecas essenciais), difere de
meras planilhas quanto à confiabilidade, posto que possuem requisitos de registros e
temporalidade.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, resta a este julgador negar o seu pleito, na medida em que
não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Recurso Voluntário a que se nega provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 104
DF CARF MF
Original